Tribunal: TJBA
Processo: 8060692-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060692-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CARLA DE ALMEIDA MORAIS

Advogado(s)
:
HERBERT SANTOS ARAUJO, VITOR BEZERRA VIEIRA SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial com encargos abusivos. Invalidação da mora. Indeferimento da liminar de apreensão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem móvel objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na suposta constituição válida em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a constituição válida em mora do devedor; (ii) estabelecer se a abusividade dos encargos moratórios indicados na notificação invalida a mora e impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS), firma o entendimento de que a constituição da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do destinatário ou de terceiro no aviso de recebimento.

4.A constituição válida da mora pressupõe que a notificação encaminhada contenha valores corretos e compatíveis com os encargos contratuais legalmente admissíveis, pois a sua finalidade é permitir que o devedor tenha ciência clara da dívida e possa purgá-la.

5.No caso concreto, a notificação enviada contém encargos moratórios com taxa anual de 42,38%, equivalente a mais de 3% ao mês, patamar superior ao limite estabelecido pela Súmula 379 do STJ, que fixa em 1% ao mês o teto para juros moratórios nos contratos bancários não regidos por legislação específica.

6.Ainda que a cédula de crédito bancário esteja sujeita à Lei nº 10.931/2004, a ausência de previsão legal específica quanto ao limite dos juros moratórios impõe a incidência do controle judicial, especialmente diante da onerosidade excessiva.

7.A cobrança de encargos abusivos compromete a validade da mora, pois impede a exata identificação do débito, tornando inválida a notificação e, por consequência, indevida a ordem de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido, confirmando a decisão que concedeu a gratuidade de justiça e deferiu em parte a antecipação da tutela recursal, para revogar a ordem de busca e apreensão, preservando o veículo em posse da parte agravante ou que seja devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8060692-37.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANA CARLA DE ALMEIDA MORAES

e agravada
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.